Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gildo José Raimundo Barbosa dos Santos e Joecy Maria dos Santos contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara Cível de Brasília (Id 78212756 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor deles pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, processo n. 0013362-51.2010.8.07.0001, não conheceu, com fundamento na intempestividade, dos embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão de deferimento do arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano e decidiu não haver prejuízo na falta de intimação para manifestação sobre a atualização do valor do débito, conta apresentada pelo exequente/embargado, porque nenhum ato de constrição de bens foi praticado. Confira-se o teor do pronunciamento judicial mencionado: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 75906519. Em que pesem os argumentos elencados no petitório de ID 76857356, a irresignação do Executado se refere, na verdade, à decisão de ID 74577168, que segundo o embargante, não fora publicada em nome do patrono nomeado nos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos, porquanto foram interpostos intempestivamente, de acordo com artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Ainda que assim não fosse, eventual alegação de nulidade, ao argumento de que após a apresentação de planilha atualizada do débito (ID 73743246), não houve a abertura de vista aos devedores para exercício do contraditório, fato que levou a determinação de constrição de créditos conforme decisão de ID 74577168, não merece prosperar. Isto porque, conforme artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, não se declara nulidade de ato processual, ainda que praticado de modo diverso, se alcançada sua finalidade ou se ausente o efetivo prejuízo à parte. Nesse sentido encontra-se o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “III – [...] é consabido que não há nulidade sem prejuízo.” (1a Seção, AgInt no MS 22.528/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 14/06/2019) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. [...] NÃO HÁ NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). [...] VI - No mérito, contudo, o recurso especial esbarra em posicionamento dominante neste Tribunal, a teor do qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief)”. (2a Turma, AgInt no AREsp 1336433/SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 13/05/2019) – g.n. “3. A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção”. (6a Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1302348/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/04/2019). No caso dos autos nenhum prejuízo efetivo restou demonstrado, porquanto não houve no feito qualquer constrição de bens ou valores. Assim, não enseja nulidade a mera alegação de que a ausência de publicação da decisão interlocutória acarretou cerceamento de defesa. Ante o exposto, em não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 75906519. Intime-se e cumpra-se. Opostos novos embargos de declaração pelos agravantes (Id 79282747 do processo de referência), foram impugnados pela agravada (Id 80274952 do processo de referência) e rejeitados pelo i. juiz (Id 80978481 do processo de referência). Em razões recursais (Id 23037954, pp. 1-15), os agravantes requerem o conhecimento e provimento do recurso para: 4.1. Preliminarmente, seja invalidada a r. decisão recorrida, para o fim de determinar a devida intimação da parte agravante para manifestação acerca dos cálculos apresentados pela parte exequente (agravada) acerca do novo quantum debeatur, nos termos do julgamento proferido nos embargos do devedor, tudo sob pena de afronta ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, caput, inciso LV, da Carta Magna), encampado pelos artigos 7o e 10 do Estatuto processual Civil. 4.2 E, como consequência, do retorno dos autos e o efetivo contraditório seja possível comprovar o saldo devedor no valor de R$ 313.366,60 (trezentos e treze mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), porquanto o valor está em harmonia com os parâmetros definidos pelo título executivo. Os recorrentes deixaram de comprovar o recolhimento do preparo, porque lhes foi concedida a gratuidade de justiça nos embargos do devedor, processo n. 0013362-51-2010-8-07-0001. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 23778378), a agravada pugna pelo desprovimento do agravo. Consoante ato de Id 23082692, o recurso foi processado. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. A r. decisão em que o juízo de origem determinou o arquivamento provisório do processo de cumprimento de sentença movido pela exequente/agravada (Id 75906519 do processo de referência) foi proferida em 29/10/2020. A disponibilização no DJe aconteceu em 3/11/2020 (Id 76161780 do processo de referência). Para atacar referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pelo juízo de origem, devido a sua intempestividade (Id 78212756). Sobre os embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. A interrupção do prazo para interposição de outro recurso pelos embargos de declaração pressupõe a cognição do recurso aclaratório. Se não ocorrer, não terá ocorrido o efeito interruptivo e isso poderá causar o reconhecimento da preclusão para atacar com outro recurso o ato judicial alvejado pelos embargos declaratórios. Essa compreensão tem embasamento em jurisprudência que considera necessário o conhecimento dos aclaratórios para que ocorra a interrupção do prazo recursal. Colaciono aresto de julgado nessa perspectiva: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada.2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) (grifos nossos) Nesses termos, o agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque o manejo de embargos declaratórios intempestivos não suspendeu nem interrompeu a contagem do prazo para a interposição do presente recurso. Nos termos do art. 1003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias a contar da data da intimação. Considerando que o prazo final para interposição do agravo se daria em 25/11/2020, e tendo os recorrentes apenas distribuído o presente recurso em 5/2/2021 (Id 23037954), é necessário reconhecer sua intempestividade. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). A propósito, trago à colação julgado desta Turma Cível proferido em apreciação de questão jurídica semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo recursal, devendo ser considerado o termo inicial para interposição do recurso a publicação da decisão a ser combatida. 2. Inobservado o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação/ciência da decisão, forçoso o reconhecimento da intempestividade recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Inexiste nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação, pois a decisão, demonstrou as razões para não conhecer dos Embargos de Declaração, por se tratar de recurso oposto com o intuito claramente modificatório. 4.1. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. A decisão observa o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1334866, 07479188920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na oportunidade, ressalto que o processamento inicial do recurso não vincula sua cognição, porque não exercido, na ocasião, o juízo de admissibilidade. Desse modo, necessário reconhecer a manifesta intempestividade do agravo de instrumento interposto e sua consequente inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora